Tribunal: TJDFT
Processo: 0731019-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731019-31.2021.8.07.0016 RECORRENTE: SANDRO RODRIGUES CARNEIRO RECORRIDO: GUILHERME BARCELLOS E ALBUQUERQUE DESPACHO Na petição de ID no 40478132, o recorrente requer a concessão de prazo adicional para recolhimento do preparo, alegando impossibilidade técnica de emissão da guia. Indefiro o requerimento formulado, porquanto ausente qualquer comprovante de indisponibilidade do sistema emissor da GRU constante do site do STJ. Ademais, já houve juízo negativo de admissibilidade do recurso especial interposto, inclusive com superação do óbice da deserção. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 40395394. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007